Tribunal: TJDFT
Processo: 0024117-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0024117-27.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WELLINGTON GUIMARAES, EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME EMBARGADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, WELLINGTON GUIMARAES D E S P A C H O Intimem-se os recorridos para manifestação no prazo legal, sobre os embargos de declaração de ID 30420112 e de ID 30472046, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator